Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. RESSARCIMENTO DOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os condutores de veículos automotores devem dirigir com os cuidados indispensáveis à segurança própria e de terceiros.
2. Pela narrativa dos fatos e provas dos autos o réu não manteve uma distância segura do veículo que seguia à frente, enquanto que a segurada concorreu igualmente para o abalroamento, pois freou bruscamente ao avistar o sinal amarelo.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.